Tribunal: TJDFT
Processo: 0001780-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORA ACOLHIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS. VEREDICTO FUNDAMENTADO EM PARTE DAS PROVAS APRESENTADAS. LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. ANULAÇÃO INDEVIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
1. Delito contra a vida. Julgamento pelo Júri. Não se verifica contrariedade evidente às provas dos autos, quando muitas testemunhas que depuseram nos autos afirmaram que o réu era conhecido por "Tonho" ou "Toinho da Draga", pois, está situação não gera qualquer dúvida quanto a autoria do crime.
2. Recurso desprovido.